Tribunal: TJBA
Processo: 8011065-48.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011065-48.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JAQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência de contratação válida, determinando a cessação dos descontos e devolução em dobro dos valores descontados.

2. O apelante requer a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando ter sofrido descontos mensais indevidos de R$ 53,25 em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do apelante, sem filiação válida, configuram danos morais passíveis de indenização ou se caracterizam mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria percebida pelo apelante possui natureza alimentar, tornando gravíssima a ocorrência dos descontos indevidos, que ultrapassam o mero dissabor.

4. Em casos análogos, o Tribunal de Justiça da Bahia tem identificado o dano moral "in re ipsa", dispensando prova da sua ocorrência, por ser ínsito na ilicitude de descontos indevidos a título de contribuição associativa em benefícios previdenciários.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, considerando as condições pessoais da parte, a natureza alimentar do benefício atingido e as circunstâncias da cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; TJBA, Apelação nº 80027574720248050138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 80003637320248050136, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 80006313020248050136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011065-48.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOSE JAQUES DOS SANTOS e como apelada UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondentes à taxa SELIC abatida a correção monetária a contar do ato ilícito até a data desta decisão, a partir de quando passará a incidir a taxa SELIC integralmente, a título de juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08